Tribunal: TJDFT
Processo: 0734646-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Inexistindo provas contundentes acerca da autoria do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, deve ser mantida a sentença de absolvição, pois a condenação há de se basear em elementos que levem à certeza do julgador quanto a autoria e materialidade delitiva (princípio do in dubio pro reo).
3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.